Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723117-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON CARVALHO MENDONÇA RECORRIDO: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção por ausência de título judicial executivo relativo ao período pretendido. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão judicial de desconstituição da penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da parte insurgente opera efeitos ex tunc, e, por consequência, deve retroagir à primeira penhora mensal realizada. Expõe ser devida, portanto, a restituição dos valores levantados pela parte recorrida no período de 20/9/2011 a 23/4/2015. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO ANTÔNIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 15.776 (ID 46776389). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O acórdão 1.214.991, que fundamenta o pedido da apelante, assim fixou: “A decisão de desconstituição da penhora opera efeitos ex tunc, consequentemente, torna sem efeito os bloqueios anteriormente efetuados. Assim, os valores decorrentes dos bloqueios efetuados entre 26/05/2015 a 03/11/2016, período entre a primeira penhora mensal e a publicação da decisão de desconstituição, não pertencem ao credor/agravante”. Verifica-se que o período pleiteado (20/09/2011 e 23/04/2015) não foi abrangido pelo título exequendo. O período requerido no presente cumprimento de sentença foi analisado no acórdão 1.274.193, verbis: “Em consulta ao PJE 1o grau, observa-se que, em 25/08/2010 (ID 34416295 - Pág. 2), foi proferida decisão determinando o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado Edson Carvalho Mendonça, ora agravante, contra o qual não foi interposto recurso. Posteriormente, foram expedidos vários alvarás de levantamento em favor da agravada, referentes ao período entre 20/09/2011 e 23/04/2015 (ID 34416680 - Pág. 1 e 2). Em 03/06/16 (ID 34416767), o executado Edson Carvalho Mendonça impugnou a penhora, pleiteando a cessação do bloqueio, bem como a devolução da quantia levantada pela exequente. Acórdão 1.046.252 desconstituiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente - CPC 833, IV. (Ac. 1.046.252, Des. Fernando Habibe, 4a T, julgado em 13/9/2017). Acórdão 1.214.991 fixou que a ‘decisão de desconstituição da penhora opera efeitos ex tunc, consequentemente, torna sem efeito os bloqueios anteriormente efetuados. Assim, os valores decorrentes dos bloqueios efetuados entre 26/05/2015 a 03/11/2016, período entre a primeira penhora mensal e a publicação da decisão de desconstituição, não pertencem ao credor”. Portanto, já houve decisão sobre a impenhorabilidade dos proventos e a limitação temporal de seus efeitos (26/05/2015 a 03/11/2016), sendo defeso, portanto, rediscutir no processo matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, no caso, limite temporal da decisão que desconstituiu a penhora”. Portanto, há coisa julgada referente à devolução dos valores levantados pela apelada no período requerido neste cumprimento de sentença, e a respeito do qual carece a apelante de título executivo (ID 35175423). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado FRANCISCO ANTÔNIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 15.776 (ID 46776389). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005